Tribunal: TJES
Processo: 0020397-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020397-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE OLINDO HERBST e outros

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PERCENTUAL FIXADO EM PERÍCIA E CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INDENIZAÇÃO PAGA DE FORMA PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Henrique Olindo Herbst contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária formulado em ação de cobrança proposta em face de Banestes Seguros S.A. O autor alegou incapacidade total e permanente para o exercício da função de frentista em decorrência de acidente, requerendo o pagamento integral da cobertura prevista na apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao pagamento integral da indenização por invalidez permanente, em razão de alegada incapacidade total para o exercício de sua atividade habitual, ou se é devida apenas a indenização proporcional já paga, conforme estipulado nas cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro celebrado entre as partes prevê percentuais distintos de indenização conforme o grau de invalidez permanente, sendo a perda total de um dos membros superiores indenizável em 70% do capital segurado.

Laudo da regulação do sinistro fixou a perda funcional do membro superior direito em 70%, enquanto perícia judicial emprestada indicou redução de 50%, reconhecendo, ainda, possibilidade de reabilitação para outras funções. Ambos os laudos afastam a alegação de invalidez total.

A seguradora efetuou o pagamento com base no grau de comprometimento funcional verificado, nos exatos termos do contrato, inexistindo inadimplemento contratual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em casos de invalidez parcial, a indenização deve observar os critérios objetivos constantes da tabela contratual, vinculando-se à proporção da perda da capacidade funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A indenização securitária decorrente de invalidez permanente parcial por acidente deve observar os percentuais fixados no contrato de seguro, de acordo com o grau de comprometimento funcional efetivamente apurado.

A invalidez para a atividade habitual não implica, por si só, direito à indenização integral, quando a apólice prevê critérios objetivos para cálculo proporcional.

Comprovado o adimplemento da obrigação securitária de forma proporcional à perda funcional, é incabível a condenação ao pagamento complementar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.860.584/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020397-14.2020.8.08.0024

APELANTE:
HENRIQUE OLINDO HERBST

APELADA:
BANESTES SEGUROS S.A.

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HENRIQUE OLINDO HERBST
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da
4ª Vara Cível de Vitória/ES
, nos autos da
ação de cobrança
, ajuizada pelo
recorrente
em face de
BANESTES SEGUROS S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Em seu recurso (id. 14249752), o recorrente alega, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter reconhecido sua incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade laboral habitual de frentista, conforme demonstrado por laudo pericial juntado aos autos.

Sustenta que a seguradora efetuou o pagamento parcial da indenização securitária, no valor de R$14.750,00, quando deveria ter pago o valor integral previsto na apólice, sendo devidos, R$15.360,00 a título de complementação.

Afirma que, embora o juízo a quo tenha considerado o percentual apurado pela seguradora superior ao da perícia judicial, deixou de observar a incapacidade total para as funções habituais do recorrente, o que justifica a indenização integral.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária em sua integralidade.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14249755).

Muito bem.

De início, insta destacar que, na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda alegando que contratou seguro de acidentes pessoais da parte ré e que foi vítima de acidente em que lesionou de forma permanente o membro superior direito.

Afirma, ainda, que por se tratar de invalidez permanente e total do membro, faria jus ao recebimento da cobertura máxima prevista no contrato, tendo recebido apenas a indenização parcial.

Na peça de defesa, a requerida argumenta que o cálculo da indenização foi realizado com base na tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), utilizando como parâmetro o índice de 70% (setenta por cento) de comprometimento do membro, conforme apurado no laudo técnico elaborado durante a regulação do sinistro.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da existência, ou não, de direito ao recebimento do valor integral da indenização por invalidez permanente do membro superior direito do apelante.

De plano, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Verifica-se que não há controvérsia acerca da lesão sofrida e da consequente perda funcional permanente, eis que identificada lesão no membro superior direito, como se vê dos laudos de fls. 25/66.

Superado tal ponto, ao analisar as condições gerais do contrato de seguro de acidentes pessoais celebrado entre as partes (fls. 93/113-v), há previsão expressa sobre os parâmetros para recebimento do valor em caso de invalidez permanente por acidente, assim como o percentual sobre a importância segurada, a depender do grau de invalidez, como se constata das fls. 100-v/101.

Dessa maneira, entendo que decidiu acertadamente o MM. Juiz
a quo
ao entender que:

[...] Em relação ao percentual de comprometimento, a perícia realizada durante a regulação do sinistro concluiu pela redução funcional de 70% (setenta por cento) do membro superior direito do autor. Já o laudo pericial utilizado como prova emprestada, juntado pelo próprio autor, indica um percentual de perda funcional ainda menor, correspondente a 50% (cinquenta por cento). Este fato corrobora a conclusão técnica obtida no procedimento de regulação, evidenciando que a invalidez não é total, como alega o autor, mas parcial.

Ademais, o réu juntou as condições gerais da apólice e as cláusulas adicionais e especiais, em que consta a previsão expressa de que a indenização em caso de perda total de um dos membros superiores corresponderia a 70% (setenta por cento) da cobertura máxima.

Fica claro, portanto, que a seguradora cumpriu integralmente as disposições contratuais, efetuando o pagamento da indenização de acordo com os parâmetros estabelecidos na apólice e com base nas conclusões técnicas quanto ao grau de invalidez apresentado pelo autor.

Reforçando essa ideia, friso que na sede extrajudicial a incapacidade foi fixada no grau de 70 % (setenta por cento), como se vê das fls. 87/90. Já a prova pericial judicial emprestada, produzida nos autos da ação nº 502811-97.2020.4.02.5001, que tramitou perante 0 3º Juizado Especial Federal Cível de Vitória/ES, por sua vez, apurou o grau de invalidez como sendo de 50 % (cinquenta por cento) (fls. 190/195), ressaltando, ainda, que a sequela averiguada limita o labor atual, mas não impede a reabilitação do apelante para outra função.

Dessa forma, não vejo motivos para prevalecer a tese recursal no sentido de obter o pagamento da indenização securitária correspondente ao grau máximo de invalidez.

Nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos. Para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.584/SC, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, J. 22/5/2023, DJe. 25/5/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios fixados em prol do causídico da seguradora recorrida para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.